Tribunal: TJDFT
Processo: 0700415-60.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante aponta omissão e obscuridade no acórdão, porquanto teria reduzido a indenização por danos morais, sem, no entanto, fundamentação própria para tanto.
4. Sem razão. O objurgado acórdão descreveu as nuances do cenário fático do caso, acentuando a presença de violação a direitos de personalidade da embargante, o que daria ensejo à indenização por dano moral. No entanto, conforme item 8 do acórdão, com espeque nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atento à vedação do enriquecimento ilícito da parte ofendida, entendeu pela minoração dos danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00, o que melhor atenderia às particularidades do caso. Desse modo, não há que se falar em ausência de fundamentação no ponto, sendo oportuno destacar, outrossim, que a fixação do quantum indenizatório do dano moral perpassa por um juízo subjetivo, trazendo, não raro, discordância, o que não se confunde com falta de fundamentação.
5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.